Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600695-12.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/09/2025
Número: 0600695-12.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600695-
12.2024.6.16.0194, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato
Aparecida Reis Barbosa, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Matinhos/PR, com fundamento art.
74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$515,00 (quinhentos e quinze reais) pela pessoa recebedora do repasse tido por irregular,
Aparecida Reis Barbosa, cuja responsabilidade é solidária conforme art. 17, §9º, da Res.-TSE nº
23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Aparecida Reis Barbosa candidato
a vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Matinhos, referente as eleições
municipais de 2024, julgou aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, o candidato recebeu
valores provenientes do FEFC do candidato da chapa majoritária de partido diverso ao seu, o que
atrai a incidência do art. 17, §9º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDA REIS BARBOSA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44705968
01/09/2025
10:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44705968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.120
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600695-
12.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: APARECIDA REIS BARBOSA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL PAGA COM RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO.
FONTE VEDADA. ART. 17, §§2º E 9º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de candidata ao cargo de vereadora,
com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doação estimável de
candidato filiado a partido político diverso,
paga com recursos do Fundo Especial de

Num. 44705968 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A recorrente alega violação aos princípios
da legalidade e da individualização da
responsabilidade,
argumentando
que
a
responsabilidade pela restituição dos valores
deve recair exclusivamente sobre o doador, e
subsidiariamente, requer a conexão com
outro processo de prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a candidata donatária de
materiais gráficos, pagos com recursos do
FEFC oriundos de partido diverso, deve ser
responsabilizada
solidariamente
pela
devolução dos valores ao Tesouro Nacional;
(ii) verificar a necessidade de conexão entre
os processos de prestação de contas do
doador e do donatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação estimável em dinheiro,
consistente no repasse de materiais gráficos
pagos com recursos do FEFC de partido
diverso, configura irregularidade grave, nos
termos do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. A candidata donatária foi beneficiada pela
doação irregular e, portanto, deve responder
solidariamente pela devolução dos valores,
conforme o art. 17, §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
6. Não há conexão entre os processos de
prestação de contas dos candidatos doador e
donatário, uma vez que ambos já foram
julgados e não há risco de decisões
conflitantes.
7.
Elucubrações acerca de eventuais dificuldades a serem enfrentadas no
processo de cumprimento de sentença não
implica no afastamento de regra cogente que
prevê a responsabilidade solidária entre os

Num. 44705968 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
candidatos doador e donatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A doação estimável
em dinheiro, consistente no pagamento de
materiais gráficos com recursos do FEFC de
partido diverso, configura irregularidade
grave,
sujeitando
o
donatário
à
responsabilidade solidária pela devolução
dos
valores.
2.
Não
se
justifica
o
reconhecimento de conexão entre prestação
de contas, lastreado em elucubrações acerca
de dificuldades a serem possivelmente
enfrentadas no processo de cumprimento de
sentença, quando ambos os processos já
foram julgados e não há risco de decisões
conflitantes.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º; CF,
art. 5º, caput e incisos II e XXXVI; CPC, art.
55, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, ED
no AgReg no AREspe nº 060303929, Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE de
02/05/2024; TSE, AgReg no REspE nº.
060516051, Min. André Ramos Tavares,
DJe de 12/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/08/2025

Num. 44705968 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por APARECIDA REIS BARBOSA
contra a decisão do Juízo da 194ª Zona Eleitoral - Matinhos (id. 44643679), por
meio da qual suas contas, relativas às eleições 2024, foram aprovadas com
ressalvas com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento de doação estimável do candidato José Carlos do Espírito
Santo, filiado a partido político diverso, as quais foram pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões (id. 44643685), a recorrente insurge-se contra a determinação de
devolução do valor relativo à doação tida por ilegal de forma solidária, aduzindo
que configura violação aos princípios da legalidade e da individualização da
responsabilidade.
Afirma que a regra disposta no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que o responsável primário pelo recolhimento é o candidato que
realizou o repasse irregular e que a pessoa recebedora responderá,
solidariamente, apenas em relação aos recursos que houver efetivamente
utilizado. Prossegue dizendo que não se utilizou de recursos do FEFC, apenas
recebeu materiais gráficos pagos diretamente pelo doador, pessoa que infringiu a
norma e deveria ser responsabilizado de forma exclusiva, pois, na medida em que
a maioria dos recursos arrecadados pelo candidato majoritário eram de origem
privada, não teria como prever quais seriam os recursos utilizados para efetuar o
pagamento do referido material.
Defende que ao caso em apreço não se aplica o entendimento firmado por esta
Corte, no sentido da responsabilidade solidária entre doador e donatário, pois não

Num. 44705968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
se trata de repasse de recursos financeiros, mas sim de doação estimável em
dinheiro.
Sustenta que a imputação de responsabilidade solidária deve ser excepcional e
restrita, exigindo prova da apropriação dos recursos ou da ciência inequívoca da
irregularidade por parte do beneficiário, o que não se demonstrou no caso em
apreço.
Lista uma série de processos de prestação de contas nos quais não houve
determinação de devolução de valores aos vereadores beneficiados pelas doações
de recursos do FEFC e afirma que a não aplicação do mesmo entendimento viola
o princípio da isonomia e configura quebra da coerência institucional.
Afirma que a imputação de responsabilidade solidária viola o princípio da
segurança jurídica, pois não há um sistema unificado de controle de valores
capaz de garantir que os valores não sejam pagos em duplicidade, pelo doador e
pelos donatários.
Requer o provimento do recurso para o fim de se reconhecer que a
responsabilidade pela restituição dos valores deve recair exclusivamente sobre o
doador do recurso tido como irregular e, subsidiariamente, para se reconhecer a
conexão entre estes autos e o processo de prestação de contas nº 0600745-
38.2024.6.16.0194, com a consequente suspensão dos prazos para pagamento até
o julgamento daquele feito.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44679814) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

Num. 44705968 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi disponibilizada no DJE em 21/07/2025 (id. 44643682), e,
portanto, publicada em 22/07/2025. O recurso, por sua vez, foi interposto em
25/07/2025 (id. 44643685), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora de Matinhos nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas em
virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A recorrente não nega o recebimento de doação estimável paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos de partido
diverso daquele ao qual é filiada, tampouco discute a irregularidade do
procedimento adotado.
A insurgência recursal restringe-se à determinação de recolhimento de valores e à
aplicação da regra que determina a responsabilidade solidária entre o candidato
doador e os candidatos donatários, prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, nos seguintes termos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

Num. 44705968 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

A recorrente pugna pela não aplicação da regra expressa da Resolução, aduzindo,
em síntese, que (i) não se utilizou de recursos do FEFC, apenas de materiais
gráficos pagos com os referidos recursos; (ii) a regra não se aplica ao caso, pois
não houve repasse de recursos financeiros; (iii) a imputação de responsabilidade
solidária exige prova da apropriação dos recursos ou da ciência inequívoca da
irregularidade por parte do beneficiário; (iv) em outros casos não houve
imputação de responsabilidade aos candidatos donatários; e (v) não há como se
garantir que não haja pagamento em duplicidade.
Apesar da tergiversação da recorrente, não há dúvida nenhuma de que ela, filiada
ao PT, recebeu os materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha oriundos do PSDB, não havendo sequer alegação
de que deles não tenha feito uso. Inegável, portanto, que a recorrente foi
beneficiada por doação realizada em desacordo com a regra disposta no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicável aos casos de doação estimável
em dinheiro, conforme entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.

Num. 44705968 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
INCONFORMISMO.INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
1. Não há omissão em relação à alegada violação aos arts. 30, § 2º-A, e 38, §
2º, da Lei 9.504/97, tampouco ao art. 76 da Res.-TSE 23.607, porquanto o
acórdão embargado assentou expressamente que constitui irregularidade
grave a doação, ainda que seja estimável em dinheiro, a candidato de
partido diverso que disputa eleição proporcional, a despeito de existir
coligação entre as agremiações para o pleito majoritário.
2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.
3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios
descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.
Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. ED no AgReg no AREspe nº 060303929, Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 02/05/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MATERIAL COMPARTILHADO DE
PROPAGANDA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. REPASSE
INDIRETO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ELEITORAL
PARA
CANDIDATOS
FILIADOS
A
PARTIDOS
DISTINTOS
E
NÃO
COLIGADOS PARA O CARGO EM DISPUTA. FONTE VEDADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/RJ aprovou, com ressalvas, as contas do agravante referentes às
Eleições 2022 e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 14.664,00
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), devido ao emprego
irregular de tal quantia, proveniente do Fundo Eleitoral, em material
compartilhado de propaganda destinada a candidatos filiados a partidos não
coligados entre si para o cargo em disputa na respectiva circunscrição, em
violação ao disposto no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. A compreensão exarada pela Corte de origem está em harmonia com o
entendimento firmado no julgamento do AgR-REspEl nº 0605109-47/MG,
Rel. designado Min. Sergio Banhos, em sessão virtual de 22 a 28.10.2021,
por meio do qual a maioria dos membros deste Tribunal assentou que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui
doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017,

Num. 44705968 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
ainda que exista coligação para cargo diverso na respectiva circunscrição.
3. A configuração de doação proveniente de fonte vedada no caso dos
autos foi expressamente prevista no art. 17, § 2°-A, da Res.-TSE nº
23.607/2019, aplicável às Eleições 2022, compreensão que se ratificou
inclusive em relação às hipóteses de doações estimáveis em dinheiro:
REspEl nº 0600654-85/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
2.8.2022, e AgR-REspEl nº 0600782-78/GO, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 9.2.2023. Incidência do enunciado sumular nº 30/TSE.
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(RSE. AgReg no REspE nº. 060516051, Min. André Ramos Tavares, DJe de
12/12/2023)

Com efeito, não há sentido em se afirmar que porque se trata de doação estimável
em dinheiro o recurso não foi efetivamente utilizado pelo donatário. O
pagamento relativo aos materiais gráficos foi realizado com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e os impressos foram distribuídos aos
candidatos donatários. O valor da doação corresponde ao exato montante de
recursos do FEFC destinados ao pagamento do material de campanha de cada um
dos candidatos donatários, os quais foram por eles recebidos e utilizados.
Não socorre à recorrente o argumento de que a imputação de responsabilidade
solidária exigiria prova da apropriação dos recursos ou da ciência inequívoca da
irregularidade por parte do beneficiário, na medida em que, repita-se, não há
sequer alegação de que ela não tenha recebido e utilizado os materiais gráficos
pagos indevidamente com recursos do FEFC. Evidente, portanto, que a
recorrente se apropriou dos recursos que lhe foram disponibilizados por meio da
doação de materiais gráficos.
Também não prospera a alegação de violação aos princípios da isonomia e da
legalidade, previstos no art. 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal, pois a
norma prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é aplicável a
todos os candidatos e foi observada por este Tribunal Regional Eleitoral em

Num. 44705968 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
todos os julgamentos relativos às eleições 2024.
Note-se que os acórdãos juntados pela recorrente não excluem a responsabilidade
solidária dos candidatos beneficiados. Os julgados, por tratarem das contas
relativas aos candidatos majoritários, reconheceram a responsabilidade deles pelo
recolhimento da totalidade das doações realizadas aos candidatos proporcionais
filiados a partidos diversos. O primeiro deles (0600337-24) nada tratou acerca da
responsabilidade solidária dos candidatos donatários, que somente poderia ser
reconhecida nos respectivos processos de prestação de contas. Já o segundo
(0600483-85), reconhece expressamente que “o recolhimento dos valores é
imposto de forma solidária com os vereadores” (fl. 14).
Por outro lado, se a responsabilidade solidária não foi aplicada por juízos
eleitorais, sem que a sentença tenha sido objeto de recurso, isso não afasta a
correta aplicação da norma nos processos que são submetidos a esta Corte.
Por fim, não há fundamento para a pretensão de reconhecimento da conexão.
Primeiro, porque nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, não há
se falar em reunião de processos se um deles já tiver sido sentenciado.
Segundo, porque a prestação de contas do candidato doador também já foi
julgada, ocasião na qual foi determinado o recolhimento dos valores do FEFC
repassados de forma irregular em doações estimáveis para candidatos(as) de
outros partidos. Não há risco de julgamentos conflitantes que justifique a reunião
dos processos.
Terceiro, porque as regras relativas à responsabilidade solidária devem ser
observadas nos processos de cumprimento de sentença, cabendo à parte
executada acompanhar o feito e requerer o que entender de direito. Não é
possível, como pretende a recorrente, afastar a aplicação de regra cogente em

Num. 44705968 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
razão de elucubrações acerca de violações ao princípio da segurança jurídica em
razão de possíveis desvirtuamentos no processo de execução que sequer foi
iniciado.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a decisão que aplicou a literalidade
da regra disposta no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e imputou à
recorrente a responsabilidade solidária pela devolução dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha que lhe foram indevidamente
repassados.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que aprovou as
contas da recorrente com ressalvas, determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600695-
12.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: APARECIDA REIS BARBOSA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR

Num. 44705968 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2025 10:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090110311777000000043644624
Número do documento: 25090110311777000000043644624
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/09/2025 14:57:25
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.08.2025